Tribunal: STF
Processo: Rcl 66676
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço de telecomunicação. Possibilidade. Art. 94, II, da Lei 9.472/1997. 4. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Decisão-paradigma proferida em sede de controle concentrado. 6. Negado provimento ao agravo regimental.